Tribunal: TJMT
Processo: 1018759-75.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018759-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE LELIS COSTA - CPF: 014.374.726-64 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (AGRAVANTE), DURVALINO MUNHOZ e DEMAIS OCUPANTES (AGRAVADO), DURVALINO MUNHOZ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL, PORÉM, DETERMINOU QUE O AGRAVADO SE ABSTENHA DE FREQUENTAR O LOCAL – DEMANDA AJUIZADA HÁ MAIS DE ANO E DIA DO ESBULHO SUPOSTAMENTE PRATICADO – ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM PARA FINS DE CONCESSÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA – ARTS. 300 E 558,
CAPUT,
E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O deferimento da liminar de reintegração de posse pressupõe que o ato judicial implique ofensa à posse da autora e que tenha ocorrido a menos de ano e dia. Caso contrário, deve ser adotado o procedimento comum ao caso (art. 558,
caput,
e parágrafo único do CPC), de modo que estando ausente o
periculum in mora
a justificar a concessão da liminar nos termos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 1000160-65.2022.8.11.0095, movida em desfavor de DURVALINO MUNHOZ E OUTROS, indeferiu a reintegração de posse e de demolição de construção, na área com 256,50 ha, de matrícula nº 1.719 do 1º Ofício da Comarca de Paranaíta, para formação de Reserva Permanente (APP) da Usina Hidrelétrica Teles Pires. Ainda, a decisão proibiu o requerido, ora agravado, de frequentar o local da edificação construída, de modo que, caso lá resida, deve deixar a área e, caso não resida na localidade, deve se abster de frequentá-la.

Em suas razões de Id. 225433693, a agravante, em síntese, sustenta que adquiriu uma área com 256,50 ha, para formação de Área de Preservação Permanente da Usina Hidrelétrica Teles Pires, nos termos da Resolução Autorizativa n.º 3.897/2013 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a qual declarou ser de utilidade pública uma área total de terras com 31.687,4998 há, dentro da qual está a área objeto do litígio.

Aduz que em monitoramento de rotina na área foi identificada a edificação de uma casa na Área de Preservação Permanente, de modo que em 17.08.2020 para cientificar o agravado acerca da irregularidade da edificação realizou o registro de boletim ocorrência.

Afirma que o agravado não tomou qualquer providência para desfazer a edificação realizada na área, bem como a sua desocupação.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, determinando a reintegração na posse da agravante e a demolição da edificação construída pelo agravado com o imediato reflorestamento da área.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi indeferida (Id. nº 227059693).

Sem contrarrazões;

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento em que a parte autora, ora agravante, almeja a reforma de decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar por ela veiculado, proibindo o requerido, ora agravado, de frequentar o local da edificação construída, contudo, indeferiu a reintegração de posse.

Em suma, aduz a parte recorrente que satisfaz os requisitos para que seja deferida em seu favor a vindicada liminar de reintegração de posse.

Pois bem.

É cediço, que a concessão de medida liminar no rito especial do procedimento de manutenção e de reintegração de posse, exige que a posse tenha sido molestada a menos de ano e dia, conforme determina o art. 558 do CPC,
in verbis
:

“Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Lado outro, tendo o esbulho ocorrido há mais de ano e dia, deve ser adotado o procedimento comum, consoante dicção do parágrafo único do art. 558, do CPC, vejamos:

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

In casu
, a parte agravante aduziu que fez um registro de boletim de ocorrência na data de 17.08.2020, para o fim de comunicar acerca da irregularidade da edificação realizada pelo réu em Área de Preservação Permanente.

Outrossim, verifico que a ação de reintegração de posse foi ajuizada em 03.02.2022, ou seja, há mais de ano e dia do esbulho supostamente praticado.

Neste contexto, infere-se que a legislação de regência determina a adoção do procedimento comum para fins de concessão da liminar (arts. 300 e 558, caput e parágrafo único, do CPC).

Nesse trilhar, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte agravante, tenho que esta não delineou no que consistiria o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) caso a questão objeto da insurgência recursal somente seja deliberada em seara de mérito, mormente quando o Juízo
a quo
já adotou as providências necessárias, atinente às restrições de ocupação da área.

Todavia, como bem consignado no
decisum
atacado e, conforme bem destacado pelo Juízo
a quo
, afora a questão depender de dilação probatória, não há o preenchimento do
periculum in mora,
vejamos
:

“[...]

Quanto ao fumus boni iuris, há documentação comprovando que a parte-requerente teria a posse da área, conforme se extrai da Escritura Pública de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural, lavrada no ano de 2014.

Ressalta-se que não se discute que a área em comento é vinculada a posse da parte-autora, entretanto, em relação ao perigo da demora, este não se configura no momento, visto que, conforme informado nos autos, constatou-se a edificação feita pelo requerido no ano de 2020, quando este foi notificado extrajudicialmente, de modo que já que se passou grande lapso temporal desde o suposto esbulho praticado (como mencionado, desde 2020).

Além disso, entende-se, sim, que o aludido imóvel não poderia estar naquela área, visto que indiscutível se tratar de Área de Preservação Ambiental, contudo, tal proibição de ocupação se estende ao próprio autor ou terceiro por ele indicado, razão pela qual, por entender que os argumentos expostos nos documentos juntados não permitem de plano uma compreensão segura da controvérsia de índole possessória, tampouco da necessidade imediata da demolição da edificação, o indeferimento do pedido de tutela antecipada é a medida a ser adotada.

Com efeito, revela-se indispensável a dilação probatória, com manifestação do requerido, tendo em vista que não foi demonstrada de maneira suficiente (em caráter indiciário, frise-se) no bojo dos autos o binômio exigido, posto que a prova documental colacionada não preenche a moldura fática relacionada ao “perigo de dano”, o que não impede eventual reanálise, em caso de considerável mudança fática.

Por isso, INDEFERE-SE o pedido de reintegração de posse e demolição da edificação realizada na área em comento, pelo requerido.”

Assim, se revela temerário o deferimento da tutela,
initio littis
, em favor da parte recorrente, vez que há prova da posse exercida pelos demandados há mais de ano e dia, portanto, ausentes os requisitos dos arts. 300 e 558,
caput,
e parágrafo único, do CPC).

Em resumo, ausente prova do risco imediato de dano,
até porque já adotada medida restritiva de utilização da área pelo magistrado singular
, além da fragilidade dos elementos de que se dispõe até agora conduzem a manutenção da decisão de primeiro grau, em detrimento a modificações temerárias no início no processo.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CONSTITUIÇÃO EM MORA -
ESBULHO POSSESSÓRIO COM MAIS DE ANO E DIA
- NOTIFICAÇÃO JUDICIAL COM MENOS DE ANO E DIA - LIMINAR - DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL PARA CARACTERIZAÇÃO DE ESBULHO - DECISÃO JUDICIAL [...] – Se o
suposto esbulho ocorreu há mais de ano e dia, impede-se o deferimento da liminar
reintegratória, ante a inexistência de imediata de perigo. [...] ”
(AI nº. 10000185517520001 MG, 11ª Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Rogério Medeiros, julgado em 24/08/2017, DJe de 25/08/2017 – sem destaques no original).

“POSSESSÓRIA.
Ação de reintegração de posse. Concessão de liminar em favor da autora da ação principal. Posterior oposição de embargos de terceiro. Decisão que indeferiu pedido de recebimento dos embargos com suspensão da ação possessória. Manutenção. A suspensão da ação de reintegração, em razão da oposição de embargos de terceiro, e a manutenção do terceiro embargante em sua posse, depende de prova suficiente do domínio ou a posse do terceiro, em sede de cognição sumária, a teor do art. 678, do Código de Processo Civil. Manutenção da ordem liminar concedida na ação principal. Necessidade. Presença dos requisitos legais
. Recurso não provido.
A simples propositura dos embargos não determina a suspensão do processo principal
. Para que a suspensão se dê initio litis, é preciso que o embargante a requeira e que o juiz reconheça, por decisão fundamentada, que o domínio ou a posse estão suficientemente provados”
(AI nº. 2048288-52.2017.8.26.0000, 11ª Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Gilberto dos Santos, julgado em 18.05.2017, publicado em 22/05/2017 – sem destaques no original).

No mesmo sentido já decidiu esta c. Câmara,
in verbis:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – RECURSO DA PARTE AUTORA – DEMANDA AJUIZADA HÁ MAIS DE ANO E DIA DO ESBULHO SUPOSTAMENTE PRATICADO – ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM PARA FINS DE CONCESSÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA – ARTS. 300 E 558, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – AUSENTE PERICULUM IN MORA – DEMORA RAZOÁVEL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECISÃO RECORRIDA ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CRITERIOSA ANÁLISE PROBATÓRIA
– PRECEDIDA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – CORREÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COMBATIDA – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE PROBATÓRIA – REVERSIBILIDADE SEM MAIORES PREJUÍZOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A liminar de reintegração de posse foi indeferida ao fundamento de que a notícia e ciência da parte autora acerca do esbulho teria ocorrido há mais de ano e dia, o que remete à adoção do procedimento comum ao caso (art. 558, caput e parágrafo único do CPC), estando ausente o periculum in mora a justificar a concessão da liminar nos termos do art. 300 do CPC.
Infere-se que por meio de imagens visualizadas na audiência de justificação realizada constatou-se que os réus estariam na área objeto do litígio desde o mês de janeiro do ano de 2022, sendo a demanda ajuizada em 28/04/2023, ou seja, há mais de ano e dia do esbulho supostamente praticado, o que de fato determina a adoção do procedimento comum para fins de concessão da liminar (arts. 300 e 558, caput e parágrafo único, do CPC). A parte recorrente não delineou no que consistiria o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) caso a questão possessória somente seja deliberada em seara de mérito, o que não se constata do alegado fato “de que os agravados estão utilizando a área para o exercício de atividade considerada de risco, com impactos ambientais, e sem que para tanto tenha licença para atuar naquele local (alvará de funcionamento)”, mormente porque a parte autora teria conhecimento do esbulho praticado e imputado à parte requerida, ao menos desde a notícia do fato à Delegacia de Polícia no 23/05/2022, tendo somente ajuizado a demanda de reintegração de posse em 28/04/2023, ou seja, após quase um ano da inequívoca ciência da invasão. Não bastasse, consta na decisão recorrida a escorreita inferência de que “por meio das imagens visualizadas em audiência de justificação, pelo sistema Google Earth, verificou-se que os réus estão na área desde o mês de janeiro de 2022, tendo, inclusive, as testemunhas Rosemary Gaeta Pinto de Barros e Valdene Nunes de Oliveira, relatado que avisaram a parte autora da invasão nos meses de abril e maio de 2022, porém a ação somente veio ser proposta em 28 de abril de 2023” (sic). Em complemento, infere-se que o indeferimento da liminar possessória foi precedido de audiência de justificação prévia em que foram ouvidas testemunhas, dilação probatória prefacial que robustece a conclusão prefacial exposta na decisão recorrida. A jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020). Prudente aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formação de sua convicção. Se ao final for reconhecido o direito alegado pela parte recorrente, sendo o caso, ela poderá ser reintegrada na posse e indenizada pelas perdas e danos que suportar, de modo que, por ora, apenas se resguardará o direito da parte agravada, até mesmo porque a tutela provisória possessória pode ser revogada a qualquer momento, desde que apresentados elementos persuasivos para tanto. Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1018568-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

Importante consignar que, sendo a decisão provisória, de cognição não exauriente, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção durante a marcha processual, inclusive quando da realização de audiência de instrução a ser designada.

Por fim, não sendo os argumentos do recorrente aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024